Tribunal: TJPA
Processo: 0007081-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007081-67.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INCS. I E II C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CITADO NO RECURSO DA ACUSAÇÃO QUE ESTÁ EIVADO DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES QUE COMPROMETEM O SEU VALOR COMO ELEMENTO DE COGNIÇÃO PARA DEMONSTRAR QUE O APELADO COMETEU O CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora a materialidade esteja comprovada, os depoimentos da testemunha, citados pelo Ministério Público, se encontram eivados de contradições que não podem ser consideradas como irrelevantes, uma vez que divergem quanto ao local onde o apelado foi preso, pois no inquérito afirma ter sido em um quintal abandonado e em juízo disse que foi na rua, bem como no depoimento em juízo, em um determinado momento disse que o apelado estava escalando um telhado de posse do computador, para, na mesma oportunidade, dizer que não se recorda como o acusado estava carregando o computador e, mais ainda, dizer que não se lembra onde os objetos foram encontrados. Portanto, referido elemento de cognição não constitui prova inequívoca de autoria, assim como os demais elementos colhidos na instrução processual nada esclarecem sobre o fato, razões pelas quais, não foi produzida qualquer prova que demonstrasse, com a certeza necessária, que o apelado cometeu o crime, impondo-se a manutenção da sentença guerreada.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que o absolveu o apelado
CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA
da prática do crime do art. 155, §4º, incs. I e II c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a denúncia definiu com precisão os objetos do delito e as declarações da testemunha Carlos Alberto Bahia Cabral não deixam dúvidas que o recorrido praticou o delito.

Pede o provimento do apelo a fim de ver o recorrido condenado nas penas do art. 155, §4º, inc. II c/c 14, inc. II, ambos do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/03/2018, nesta Capital, o apelado ingressou numa loja denominada Big Bem e tentou subtrair um computador e, no momento em que entrou no imóvel, houve o disparo do sistema de alarme, momento em que se escondeu no forro e fugiu pelo telhado, sendo preso por policiais militares em um terreno contíguo à loja.

Instruído o feito, o recorrido foi absolvido, pois o juízo a quo entendeu que as provas produzidas no inquérito policial não foram confirmadas em juízo nem a denúncia expressou quais os bens foram subtraídos.

Pedido de reforma da decisão

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a denúncia definiu com precisão os objetos do delito e as declarações da testemunha Carlos Alberto Bahia Cabral não deixam dúvidas que o recorrido praticou o delito.

Com efeito, a denúncia, de forma expressa, descreveu os objetos que o apelado pretendia subtrair, quais sejam: (01) um computador de marca Megaware, (01) monitor de marca Philips, 01 (um) teclado e 01 (um) mouse de marca Megaware (doc. id nº 13232564, p.1), motivo pelos quais não restam qualquer dúvida sobre a materialidade do delito.

Antes de enfrentar o argumento referente à autoria, cumpre transcrever os depoimentos prestados no inquérito policial e em juízo do policial Carlos Alberto Bahia Cabral.

Depoimento prestado no inquérito policial (doc. Id nº 13232665, p.11):

“Que através de vídeos, identificaram que Cristiano estava no forro da loja, mas não conseguiram visualiza-lo; Que Cristiano saiu da loja pelo telhado e pulou para um quintal abandonado, onde foi preso;”

Depoimento prestado em juízo (doc. id nº 1323709, 1323710 e 1323712):

“Que não se recorda de quando ocorreu o fato; Que se lembra que deteve um indivíduo que estava escalando um telhado e de posse de um computador; Que o homem tinha cabelo comprido; Que o acusado foi pego em outra rua; Que não recorda como o acusado estava carregando o computador; Que não recorda onde os objetos foram encontrados;”

Como se observa, os depoimentos da testemunha, citados pelo Ministério Público, se encontram eivados de contradições que não podem ser consideradas como irrelevantes, uma vez que divergem quanto ao local onde o apelado foi preso, pois no inquérito afirma ter sido em um quintal abandonado e em juízo disse que foi na rua, bem como no depoimento em juízo, em um determinado momento disse que o apelado estava escalando um telhado de posse do computador, para, na mesma oportunidade, dizer que não se recorda como o acusado estava carregando o computador e, mais ainda, dizer que não se lembra onde os objetos foram encontrados. Portanto, referido elemento de cognição não constitui prova inequívoca de autoria.

Outrossim, as demais testemunhas ouvidas em juízo nada esclarecem sobre o fato:

Nelson Bonifácio da Silva (doc. id nº 1323719):

“Que é policial militar; Que não se lembra do fato;

Lourenço Nascimento Silva (doc. id nº 123717):

“Que não se lembra o que o acusado levou da loja; Que não se lembra como o acuado foi preso; Que não se lembra do equipamento ter sido recuperado;”

Ressalta-se, ainda, que não foi realizada qualquer perícia para se constatar as qualificadoras da escalada e do arrombamento.

Conclui-se, então, que em juízo, não foi produzida qualquer prova que demonstrasse, com a certeza necessária, que o apelado cometeu o crime, por isso, deve ser mantida a sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2023